Tribunal: TJMT
Processo: 1003747-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003747-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HIGOR SOUZA RODRIGUES - CPF: 737.315.441-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – DIFERENÇA EXPRESSIVA DE VALORES – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO – POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO INFORMATIVA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É admissível a intimação de terceiro, com fundamento nos arts. 380, I, 772, III, e 773 do CPC, para prestar informações relevantes à verificação da regularidade de negócio jurídico envolvendo bem integrante do acervo do executado.

A medida justifica-se quando houver discrepância expressiva entre os valores declarados no contrato e os constantes da matrícula do imóvel, indicando possível esvaziamento patrimonial em prejuízo da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003747-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE HIGOR SOUZA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000371-94.2019.8.11.0002, ajuizada em face de

ESPÓLIO DE HIGOR SOUZA RODRIGUES
, indeferiu o pedido de intimação de terceiro, Badiu Barbosa de Lima Filho, para apresentação de comprovantes de pagamento relativos à aquisição de imóvel pertencente ao espólio do executado.

Em suas razões recursais, o agravante relata que ajuizou cumprimento de sentença contra o Espólio de Higor Souza Rodrigues, após tomar conhecimento de que o espólio possuía 50% dos direitos sobre o imóvel de matrícula nº 66.518 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

Informa que nos autos do inventário (processo nº. 1007933-15.2020.8.11.0037), constatou-se que o executado Higor Souza Rodrigues, junto com seu cônjuge, teria transmitido o referido imóvel antes de seu óbito, cujo imóvel teria sido vendido para o terceiro Badiu Barbosa de Lima Filho.

Explica que diante dessa informação, o Banco Bradesco requereu a intimação do terceiro adquirente para que apresentasse comprovantes de pagamento da aquisição, visando esclarecer se o instrumento particular de compra e venda, datado de 26/03/2019, foi devidamente cumprido, especialmente em relação à diferença de valores mencionada.

Menciona que o imóvel foi registrado na matrícula pelo valor de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), contudo, o contrato indicaria o pagamento de apenas R$52.185,12 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e doze centavos), restando dúvida quanto ao pagamento do valor remanescente.

Afirma que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando a decisão na ausência de justificativa suficiente para a intimação do terceiro adquirente.

Salienta que a intimação do terceiro adquirente é necessária para que se comprove o cumprimento integral do contrato, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Argumenta que não há medida constritiva no pedido, limitando-se à solicitação de informações, o que não causa qualquer prejuízo ao terceiro adquirente ou ao espólio do executado.

Defende que a medida resguarda os princípios da efetividade, cooperação e menor onerosidade do processo executivo, conforme os artigos 380, I e 772, III, ambos do CPC, que preveem a possibilidade de intimação de terceiro para prestar informações pertinentes à execução.

Menciona que decisões de Tribunais Superiores já se posicionaram favoravelmente à intimação de terceiros para apresentação de documentos em execuções extrajudiciais, amparando-se no princípio da colaboração processual (art. 772, III do CPC).

Elucida acerca da existência de risco de dano grave e risco ao resultado útil do processo, em razão de possível dilapidação patrimonial pelo agravado, que estaria alienando bens durante o trâmite do cumprimento de sentença.

Discorre que a probabilidade de provimento do recurso é evidente diante do fundamento legal expresso nos artigos 380, I e 772, III, ambos do CPC, e do entendimento consolidado em jurisprudência.

Com estes argumentos, requer, o provimento do recurso para que seja deferida a intimação do terceiro adquirente a fim de juntar aos autos comprovantes de pagamento referentes à aquisição do imóvel de matrícula nº. 66.518 (Id. 267594290).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 05/03/2025, por esta Relatoria (Id. 268627259).

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 280333377).

Preparo devidamente recolhido (Id. 267723761).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1000371-94.2019.8.11.0002 ajuizado em desfavor do
ESPÓLIO DE HIGOR SOUZA RODRIGUES
, que indeferiu o pedido de intimação de terceiro adquirente, Badiu Barbosa de Lima Filho, para apresentação de comprovantes de pagamento relativos à aquisição de imóvel que integrava o acervo patrimonial do executado, Espólio de Higor Souza Rodrigues.

Consoante narrado nos autos, o agravante sustenta que identificou, durante a fase de cumprimento de sentença, a alienação de 50% dos direitos sobre o imóvel de matrícula nº. 66.518, do 1º CRI de Várzea Grande, realizada por Higor Souza Rodrigues em vida, juntamente com seu cônjuge.

O contrato particular de compra e venda, datado de 26/03/2019, indicaria pagamento de R$52.185,12 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e doze centavos), embora o valor declarado na matrícula fosse de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), dando azo à dúvida quanto ao cumprimento integral da avença e à possível existência de patrimônio não revertido à execução.

Neste cenário, postula a reforma da decisão, a fim de que se determine a intimação do referido terceiro adquirente, com fulcro nos artigos 380, I, e 772, III, do Código de Processo Civil, sustentando que a medida seria compatível com os princípios da cooperação, efetividade da execução e menor onerosidade.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“9. Pugnou, ainda, pela
intimação do terceiro adquirente do imóvel matriculado sob nº 66.518 do CRI de Várzea Grande
, a fim de que preste informação no sentido de apresentar os comprovantes das parcelas pagas do contrato de transmissão firmado antes do óbito do de cujus, objetivando confirmar se o instrumento particular foi devidamente cumprido.

10.
Deixo de acolher esse último pedido

haja a vista que não cabe à terceiros estranhos à lide prestarem informações sobre eventuais negócios realizados
. Tal incumbência, em verdade, pertence ao credor que deverá buscar meios próprios para a obtenção da informação (...)”
(destaquei)

Pois bem. No curso do feito, identificou-se que o executado, ainda em vida, juntamente com seu cônjuge, alienou 50% do imóvel de matrícula nº. 66.518 do 1º CRI de Várzea Grande/MT para o terceiro Badiu Barbosa de Lima Filho, por meio de contrato particular de compra e venda firmado em 26/03/2019.

A alienação, todavia, revela relevante disparidade entre os valores declarados nas respectivas fontes. Enquanto o contrato particular indica pagamento de apenas R$52.185,12 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e doze centavos), o registro da matrícula aponta o valor de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Diante disso, o agravante pleiteia a intimação do adquirente para esclarecer a exata extensão dos valores pagos, por meio da apresentação de documentos comprobatórios.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na possibilidade de se determinar a intimação de terceiro estranho à relação processual original, a fim de esclarecer fato essencial à aferição da higidez patrimonial do espólio executado e da regularidade da alienação.

De início, convém destacar que o art. 772, inciso III e art. 773, ambos do CPC, prevê que:

“Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo:

III -
determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução
, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.”

“Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as
medidas necessárias
ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados.”

Ademais, dispõe o artigo 380, inciso I, do mesmo diploma, que: “
Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa: I - informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento”.

No caso concreto, a prova pretendida pelo agravante revela-se, à evidência, pertinente, proporcional e indispensável à verificação da regularidade da alienação do imóvel, o qual compunha o acervo hereditário do
de cujus
.

A diferença expressiva entre os valores declarados no instrumento contratual e os constantes da matrícula do imóvel suscita legítima dúvida quanto ao efetivo adimplemento da obrigação assumida pelo terceiro adquirente, e pode indicar o esvaziamento irregular do patrimônio do devedor em prejuízo da atividade executiva.

Outrossim, tal diligência reveste-se de especial importância diante da ausência de impugnação ou esclarecimentos por parte do espólio e da inexistência de outro meio de obtenção da prova com igual eficácia e menor gravosidade.

Aliás, a intimação pleiteada não tem natureza coercitiva ou sancionatória, mas unicamente informativa, voltada à preservação da efetividade jurisdicional e à boa-fé processual.

Importa observar que o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) exige que todos os sujeitos do processo – inclusive terceiros convocados judicialmente – contribuam para a busca da verdade dos fatos e para o correto deslinde do litígio.

Assim, estando a pessoa física de Badiu Barbosa de Lima Filho diretamente envolvida em relação negocial com o
de cujus
sobre bem que poderia satisfazer a dívida exequenda, justifica-se, em caráter excepcional e fundamentado, a sua convocação para prestar esclarecimentos sobre fato objetivo e documentável.

Igualmente, não se verifica qualquer ofensa aos direitos fundamentais do terceiro, uma vez que lhe será assegurado contraditório e oportunidade para prestar informações ou justificar eventual impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Sob a ótica da lógica subsuntiva, parte-se da tese de que o processo executivo deve garantir a efetividade da tutela jurisdicional, respeitando a legalidade e a proporcionalidade; contrapõe-se a isso a alegação de que terceiros não devem ser compelidos a colaborar com a execução; no entanto, no caso concreto, restando demonstrada a existência de alienação patrimonial que pode impactar a satisfação do crédito e a necessidade de esclarecimento sobre pagamento de valor expressivo, a convocação do terceiro revela-se legítima, razoável e juridicamente autorizada.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DA PARTE IDEAL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE CONSTATAÇÃO
– INDEFERIMENTO –
ART. 722, III, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DO CPC/15 – PRIORIZAÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E CELERIDADE DO PROCESSO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O juiz pode em qualquer momento determinar a terceiro que forneça dados e documentos relacionados ao objeto da execução, nos termos do art. 772, III, do CPC/15
. No caso, caso não determinado o quanto antes a expedição de mandados de constatação a fim de serem colhidas as informações pelo Oficial de Justiça acerca de eventual aquisição dos imóveis por terceiros, e se o credor insistir na penhora, haverá prejuízos tanto para terceiros de boa-fé, quanto para o credor que demorará para buscar a constrição de outros bens. Logo, a expedição de constatação se mostra útil e pertinente no caso, sendo certo que a diligência prestigia o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC/15, bem como da máxima utilidade da execução e da duração razoável do processo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10028924220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA – IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRO –
INTIMAÇÃO DE TERCEIRO PARA PRESTAR INFORMAÇOES SOBRE O IMÓVEL – INDEFERIMENTO – ART. 772, III, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DO CPC/15 – PRIORIZAÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E CELERIDADE DO PROCESSO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O juiz pode em qualquer momento determinar a terceiro que forneça dados e documentos relacionados ao objeto da execução, nos termos do art. 772, III, do CPC/15
. No caso, o imóvel penhorado encontra-se ocupado por terceira, que informou ter adquirido os lotes 16 e 17 da quadra 07, por Contrato Particular de Compra e Venda em 02/02/2009 e informa também que os trâmites de escritura e registro não haviam sido providenciados por questões financeiras. Logo, a intimação da terceira se mostra útil e pertinente no caso, porque possibilitará ao exequente manifestar a sua desistência quanto ao bem, sendo certo, ainda, que a diligência prestigia o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC/15, bem como da máxima utilidade da execução e da duração razoável do processo.”
(TJ-MT - AI: 10174903520238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

Por fim, ressalta-se que a medida encontra amparo também no princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), segundo o qual “
ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente (...)
”.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade jurídica do pleito recursal e da pertinência da prova buscada para esclarecer fato essencial à identificação do ativo passível de expropriação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar a intimação do terceiro Badiu Barbosa de Lima Filho, a fim de que, no prazo assinado pelo Juízo de origem, apresente os comprovantes de pagamento relativos à aquisição do imóvel de matrícula nº. 66.518 do 1º CRI de Várzea Grande/MT, firmado por instrumento particular de compra e venda datado de 26/03/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025